Tribunal: TJMT
Processo: 1015862-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM E DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SESSÃO PLENÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DA DEFESA CONSTITUÍDA [ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL] - REDESIGNAÇÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI - ENTENDIMENTO DO TJMT E TJMG - ORDEM CONCEDIDA.
“Não se tratando de requerimento protelatório ou desnecessário, aconselhável que se determine a suspensão da Sessão Plenária, com designação de nova data para sua concretização, sobretudo para precatar futura alegação de cerceamento aos princípios constitucionais vigentes.” (Des. Paulo da Cunha –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015862-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHEL FRANCA DA SILVA - CPF: 022.149.290-96 (ADVOGADO), CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO - JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MARCOS ROBERTO PEREIRA - CPF: 003.511.081-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MICHEL FRANCA DA SILVA - CPF: 022.149.290-96 (IMPETRANTE), VICTORIA DE SOUZA ALVARES DA ROSA - CPF: 029.134.970-63 (ADVOGADO), VICTORIA DE SOUZA ALVARES DA ROSA - CPF: 029.134.970-63 (IMPETRANTE), REINALDO PEREIRA DE AMORIM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM E DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SESSÃO PLENÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DA DEFENSA CONSTITUÍDA [ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL] -

REDESIGNAÇÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI -

ENTENDIMENTO DO TJMT E TJMG

-

ORDEM CONCEDIDA.

“Não se tratando de requerimento protelatório ou desnecessário, aconselhável que se determine a suspensão da Sessão Plenária, com designação de nova data para sua concretização, sobretudo para precatar futura alegação de cerceamento aos princípios constitucionais vigentes.”
(Des. Paulo da Cunha – decisão liminar – ID 219185197)

Demonstrada a impossibilidade de comparecimento do defensor constituído à sessão de julgamento na data designada “
e tendo o pedido de adiamento do ato processual formulado tempestivamente pela defesa técnica, a redesignação [...] é medida imperiosa, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
(TJMG, HC Nº 1.0000.18.046654-2/000)

Ordem concedida para reconhecer o direito de redesignação de sessão plenária

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015862-74.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. MICHEL FRANCA DA SILVA E OUTROS

PACIENTE(S): MARCOS ROBERTO PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS ROBERTO PEREIRA
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE NU 0004898-74.2005.8.11.0042, Código 71146), que indeferiu pedido de suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (ID 218861175).

O impetrante sustenta que: 1) o Juízo singular
“no dia 06/06/2024, [...] designou a Sessão Plenária para o dia 20/06/2024, ou seja, para 14 dias depois”
, não havendo
“tempo hábil para planejamento do procurador, considerando o estado de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul”
; 2) o paciente reside em São Paulo e
“também precisa de planejamento para o comparecimento ao Júri”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para
“redesignar o Plenário do Júri aprazado para o dia 20/06/2024”
(ID 218861168).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Paulo da Cunha, em substituição regimental, para suspender a sessão plenária designada para o dia 20.6.2024, facultando ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a designação de nova data (ID 225457156).

O Juízo singular prestou informações (ID 222603175).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDO PARA REDESIGNAÇÃO DA SOLENIDADE INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ADVOGADO QUE RESIDE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. CABIMENTO. DANOS PROVOCADOS POR FORTES CHUVAS QUE AINDA IMPACTAM DIVERSOS SETORES DA REGIÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DA DEFESA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. PELA CONCESSÃO DA ORDEM”.
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 226892665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi determinada a suspensão da sessão plenária [designada para o dia 20.6.2024], nos seguintes termos:

“[...]
Não obstante a decisão do Juízo, é de conhecimento público que o Rio Grande do Sul se encontra em estado de calamidade pública em decorrência das enchentes que assolaram o Estado, ocasionando, inclusive, o fechamento do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre/RS, destruição de estradas, etc.

A douta Defesa, tão logo cientificada da designação da sessão plenária, requereu a sua suspensão em razão da falta de tempo hábil para deslocar-se de Porto Alegre/RS à Cuiabá/MT, justamente em razão da falta de voos previstos para a referida data do Júri, o que, por si só, se mostra plenamente justificável.

Em consulta ao site de pesquisa de passagens aéreas [https://www.google.com/travel/flights/] é fácil constatar que não há previsão de voos partindo das cidades do Rio Grande do Sul até este Estado, 2 (dois) dias antes e 2 (dois) dias depois da sessão plenária [20.6.2024][...]

Embora exista sim a possibilidade de outros meios de locomoção, via terrestre, como o deslocamento por ônibus e/ou carro (como sugerido pelo Juízo singular), destaca-se que a distância entre Porto Alegre/RS a Cuiabá é de 2.149 km (Distancia Porto Alegre a Cuiabá), ou seja, aproximadamente 2 (dois) a 3 (três) dias de viagem (por destino), o que prejudicaria a boa preparação para o plenário, ofendendo claramente o princípio da plenitude da defesa.

Nunca é demais destacar que o Juiz de Direito deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, até porque, não há indícios de que o requerimento seja meramente protelatório.

Com efeito, o artigo 265, § 1º do Código de Processo Penal dispõe que a audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer.

Assim sendo, não se tratando de requerimento protelatório ou desnecessário, aconselhável que se determine a suspensão da Sessão Plenária, com designação de nova data para sua concretização, sobretudo para precatar futura alegação de cerceamento aos princípios constitucionais vigentes.”
(ID -219185197)

Para o caso, anotou-se o seguinte julgado do e. TJMG:

“HABEAS CORPUS - TRIBUNAL DO JURI - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PEDIDO DE ADIAMENTO - COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DO RÉU - ART. 265 CPP - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA. Demonstrada a impossibilidade de comparecimento do defensor constituído pelo réu à Audiência de Instrução e Julgamento na data designada e tendo o pedido de adiamento do ato processual formulado tempestivamente pela defesa técnica, a redesignação da audiência é medida imperiosa, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.046654-2/000, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal - 4.6.2018)

A sessão plenária foi redesignada para o dia 25.3.2025 (Pje NU 0004898-74.2005.8.11.0042).

Regularizado o quadro jurídico-processual, com a redesignação do Tribunal do Júri para data passível de comparecimento pelo advogado da Defesa, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para reconhecer o direito à redesignação de sessão plenária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024